Tribunal: TJMT
Processo: 0015817-93.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015817-93.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0115-14 (EMBARGANTE), MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO - CPF: 046.348.251-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARJORIE BRAGA BARRETO - CPF: 111.427.367-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO - CPF: 048.908.015-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE RESTRIÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESULTADO INALTERADO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.494/1997 AO ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985 – REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO REVOGADA – TEMA 1075/STF - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n. 9.494/1997 ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que restringia a eficácia da sentença proferida em Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão julgador, determinando a repristinação da redação original, que nenhum limite geográfico impunha à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
,

contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante apenas para afastar as astreintes.

A embargante postulou, preliminarmente, o sobrestamento do processo até o deslinde do RE n. 1.101.937/SP, dada a discussão a respeito da abrangência territorial das decisões tomadas em Ação Civil Pública, na forma prevista no art. 16 da lei de regência. No mérito, afirmou que o acórdão impugnado incorreu em vícios passíveis de integração, por ter havido confusão em relação ao conteúdo condenatório da sentença e pela “análise insuficiente” da tese de ilegitimidade passiva, além do “não enfrentamento da natureza comercial e sujeita à livre iniciativa” do transporte rodoviário e da inobservância da impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 13.103/2015 e, por fim, pela ausência de especificação do limite territorial de abrangência da condenação, ante o art. 16 da Lei n. 7.347/85.

Contrarrazões no id. 43400952.

Deferido, o sobrestamento findou-se com o julgamento do Tema 1075/STF, conforme certidão contida no id. 84922990.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso apenas para o saneamento da omissão relativa à eficácia territorial da sentença, sem a atribuição de efeitos infringentes (id. 97724455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios consiste na ausência de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão julgador deva se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, o que não se confunde a decisão que enfrenta as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, mas aplica interpretação fática ou jurídica que, de acordo com o litigante, não encontra amparo no acervo processual ou no direito incidente na espécie.

Dito isso e considerando que a decisão colegiada enfrentou expressamente os tópicos relativos à legitimidade ativa e passiva e se manifestou de forma clara a respeito da sobreposição, pela Lei n. 13.103/2015, dos termos negociais ventilados pela embargante, não há que se falar em qualquer vício em relação aos pontos referenciados.

Por outro lado, assiste razão à embargante quanto ao alegado não enfrentamento do ponto relativo à abrangência territorial da sentença impugnada.

Reconhecido o vício, é necessário esclarecer que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, que ensejou o sobrestamento dos autos, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n. 9.494/1997 ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985,
que restringia a eficácia da sentença aos limites da competência territorial do órgão julgador
, determinando a repristinação da redação original,
que

nenhum limite geográfico impunha à coisa julgada
. É o que se infere da literalidade do dispositivo repristinado:

“Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.”

Logo, por ausência de previsão legal, o pedido de restrição territorial dos efeitos da sentença não comporta deferimento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para sanar a omissão parcial apontada,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Cível nº 0015817-93.2015.8.11.0003

Apelante: Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A.

Apelado: Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso

VOTO VISTA:

ata-se de Ação Civil Pública Cominatória c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Abusiva em Contrato de Adesão, ajuizada pelo Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso - Sindicam-MT, na qualidade de substituto processual, contra Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda..

O sindicato defende a nulidade dos contratos de adesão firmados pelos transportadores autônomos, em razão de cláusula contrária ao art. 11, § 5º da Lei n. 11.442/2007 e art. 15, § 5º, da Lei n. 13.103/2015, que regula o prazo máximo para carga e descarga de mercadorias, bem como o pagamento das estadias, e ainda, afasta a permissão de cláusula ou ajuste a respeito do tempo de carga ou descarga.

Pretende, desta feita, que a requerida, ora apelante, providencie o agendamento prévio do transbordo das mercadorias transportadas pelos transportadores autônomos por ela contratados, respeitado o teto de até 05 horas para a efetivação da carga ou descarga, bem como pela aplicação do valor da estadia de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração, a partir da 5ª hora.

A questão inicial que se coloca, diz respeito a legitimidade do sindicato na defesa dos interesses de seus sindicalizados.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, firmou a tese enunciada no julgamento do RE n. 883.642, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, nos seguintes termos:
“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”
.

No caso a defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos.

Assim se diz, porque a natureza do direito postulado guarda a homogeneidade exigida, porquanto a discussão recai em contratos de transporte firmados com os sindicalizados que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie, vale dizer, art. 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007 e art. 15, § 5º, da Lei n. 13.103/2015.

De notar-se que nos contratos firmados, embora conste a programação para o desembarque da mercadoria, estabelece o preço da estadia de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ton/hora a partir da 12ª hora parado no pátio. Por sua via, a Lei n. 11.442/2007, fixa como prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas, 5 horas, contada da chegada do veículo ao endereço de destino,
“após o qual será devido ao Transportador Autônomo de carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”
.

Nessa linha, em que a defesa revela aspectos fáticos comuns, não há óbice da defesa pelo sindicato.

Concluo, assim, pela legitimidade
ad causam
do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso - Sindicam-MT para ajuizar a Ação Civil Pública nos termos postulados.

Acompanho do mesmo modo a e. Relatora, para afastar a tese quanto a possibilidade de ampliação contratual do prazo previsto na lei de regência.

Ora, como já referido, os contratos firmados com os transportadores individuais estabelecem prazo e valores diferentes ao disposto na lei, o que revela grave abuso na pactuação pré-estabelecida e definida por uma das partes.

Nesse caso, ultrapassada a margem legal do tempo de espera, mostra-se devida a indenização, como forma de reparar os prejuízos suportados pelo transportador. Nesse sentido:

RECURSO INOM

Tr
INADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE
CARGA
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. AUTOR QUE, ALÉM DE TER DEMONSTRADO SER
TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO DE
CARGAS
, COMPROVOU TER REALIZADO O
TRANSPORTE
. APLICAÇÃO DA LEI 11.442/04.
TRANSPORTADORA

E DESTINATÁRIO DA
CARGA
QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA DEMORA NO
DESCARREGAMENTO
DO CAMINHHÃO. ARTIGO 5°-A, § 2°, DA LEI 11.442/2007. MÉRITO. COMPROVADO QUE A MERCADORIA CHEGOU AO DESTINO EM TEMPO HÁBIL E QUE O
ATRASO
NA DESCARGA FOI SUPERIOR A 05 HORAS. EMPRESA QUE RESPONDE PELOS DANOS ADVINDOS DA SUA MOROSIDADE NÃO JUSTIFICADA. DIÁRIAS DEVIDAS. INCIDÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível, Nº 71008252595, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 19-02-2020)

Por sua vez, indevida a multa fixada na r. sentença. Sobre o tema, bem consignou a e. Relatora, no sentido de que a lei aplicada no caso, já estabelece a sanção pelo atraso na carga ou descarga da mercadoria, de modo que a aplicação de outra multa redundaria em cumulação de penalidades.

Posto isso,
acompanho na íntegra a e. Relatora
para dar
parcial provimento ao recurs
o e afastar as astreintes fixadas na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021